Tribunal: TJBA
Processo: 8067606-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067606-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEVANIR MOREIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NOMEAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado no concurso público da EMBASA, regido pelo Edital nº 001/2022, contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido liminar de nomeação no cargo de Operador. O embargante apontou omissão, obscuridade, contradição e erro material na decisão anterior, especialmente pela ausência de análise da decisão proferida pelo STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se a omissão quanto à análise de precedente vinculante do STF, reconhecendo preterição arbitrária por contratação de terceirizados para a mesma função prevista em concurso público ainda vigente, justifica a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida na SL nº 1.816/BA reconheceu a preterição arbitrária e imotivada pela EMBASA ao contratar terceirizados durante a vigência do concurso.

4. O STF afirmou a existência de "arranjo híbrido" que desvirtua a regra do concurso público, assegurando, com base no Tema 784 da Repercussão Geral, o direito subjetivo à nomeação.

5. O edital previa regionalização das vagas, sendo suficiente a contratação irregular em qualquer município da regional para configurar preterição.

6. Provas documentais demonstraram a existência de mais de 200 contratações precárias na Regional de Vitória da Conquista, inclusive na cidade de inscrição do embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anterior e dar provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a nomeação do embargante.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de terceirizados para exercer funções idênticas às previstas em concurso público vigente configura preterição arbitrária e assegura o direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento firmado pelo STF na SL 1.816/BA.

8. A regionalização das vagas no edital do concurso torna irrelevante a ausência de contratação irregular no município de inscrição, bastando a ocorrência na mesma regional para caracterizar a preterição."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.022, II, e 489, §1º, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067606-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante DEVANIR MOREIRA TEIXEIRA e como embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça